Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748132-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: TERRA II COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, MILTON TADASHI MIYAGAWA, PERON ANTÔNIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. §5o DO ARTIGO 1.003 c/c ARTIGO. 219 e 1.009, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. 2. “Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). 3. A decisão agravada foi proferida em 7/9/2020, registro de ciência da agravante via sistema em 18/9/2020. Embora o fato da oposição de embargos de declaração em relação àquela decisão, julgados em 9/10/2020, o fato é que, não conhecidos, não tiveram o condão de interromper o prazo de 15 dias úteis, cujo termo a quo foi o dia 19/9/2020, termo final, 9/10/2020. Agravo de instrumento interposto somente em 6/11/2020, recurso manifestamente intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.021, §3°, e 1.022, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.026, ambos do CPC, defendendo a tempestividade do agravo de instrumento diante da suspensão do prazo em decorrência da interposição de embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.021, §3°, e 1.022, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 932, inciso III, e 1.026, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar pela intempestividade do agravo de instrumento, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010